Tribunal: TJMT
Processo: 1004727-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004727-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), JOAO JOSNEI BILSKI - CPF: 925.758.381-34 (AGRAVANTE), VANIA SANCHES - CPF: 857.949.021-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE SIDNEY SANTOS - ME - CNPJ: 07.696.074/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SIDNEY SANTOS - CPF: 085.964.789-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIOS POR DÉBITOS FISCAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta na Execução Fiscal n.o 1001592-20.2016.8.11.0002, proposta pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de débito tributário no valor de R$ 35.825,05, inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o 20152507. Os agravantes alegam ilegitimidade passiva, em virtude de sua retirada formal do quadro societário antes do ajuizamento da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os ex-sócios podem ser responsabilizados por dívida fiscal gerada antes de sua saída da sociedade, considerando a prescrição de dois anos para responsabilização após a averbação da alteração contratual na Junta Comercial, conforme artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil.

3. Outra questão é saber se a exceção de
pré
-executividade é meio
adequado
para discutir a legitimidade passiva de ex-sócios, quando a análise requer dilação probatória.

III. Razões de decidir

4. A exceção de
pré
-executividade é instrumento adequado para discutir questões de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

5. A responsabilidade dos ex-sócios por obrigações tributárias é presumida enquanto integrantes do quadro societário, e a exclusão dessa responsabilidade deve ser provada por meio de elementos que demonstrem a ausência de infração ou excesso de poderes nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional.

6. No caso, os agravantes não apresentaram provas robustas que afastem a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, tornando inadequada a análise da ilegitimidade passiva em sede de exceção de
pré
-executividade, por demandar dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade de ex-sócios por débitos fiscais exige prova inequívoca de que
os mesmos
não praticaram atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135 do CTN. 2. A exceção de
pré
-executividade é cabível na execução fiscal para alegar matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
arts
. 1.003 e 1.032; Código Tributário Nacional,
arts
. 135 e 204.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ, REsp n.o 1104900 ES, Rel. Min. Denise Arruda, j. 25.03.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
n.o 2039191 MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 26.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
João
Josnei

Bilski

e
V
â
nia Sanches
,

contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal n.o
1001592-20.2016.8.11.0002
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo Agravante, determinando o
prosseguimento do feito.

Em suas razões
os Agravantes alegam ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade dos sócios retirantes da sociedade empresária executada é limitada a até dois anos após a averbação da alteração contratual na Junta Comercial, conforme previsto nos artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil.

Sustentam
que não poderiam ser responsabilizados pelas dívidas da empresa, uma vez que o crédito tributário executado, apesar de ter sido gerado antes da retirada dos Agravantes, foi ajuizado após o prazo previsto legalmente, acarretando
ilegitimidade passiva
dos mesmos
.

Asseveram
que a matéria é de ordem pública e pode ser verificada de plano, visto que a prova da retirada dos sócios e a data de ajuizamento da execução encontram-se nos autos, não necessitando de maiores investigações.

Por fim, requerem que seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva dos Agravantes, com a consequente extinção da execução fiscal em relação a eles, e que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, por não possuírem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Em Id. 205856686, foi concedido prazo de 15 dias para que os Agravantes comprovassem a hipossuficiência.
Após, em Id. 206426173, foi acostado aos autos o comprovante de pagamento do preparo recursal.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula n.o 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, com o intuito de obter a satisfação de crédito tributário, cujo montante, à época da distribuição da ação, totalizava R$ 35.825,05 (trinta e cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), devidamente inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o 20152507.

Os Agravantes opuseram Exceção de
Pré
-Executividade, pleiteando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da execução fiscal, uma vez que o ajuizamento da demanda ocorreu após o lapso temporal de 02 anos, violando, assim, os artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil.

O Estado de Mato Grosso, ao impugnar a Exceção de
Pré
-Executividade, alegou que, embora os Agravantes tenham formalizado a retirada da sociedade em 2013, os fatos geradores do débito fiscal ocorreram no ano de 2010, quando ainda mantinham a condição de sócios, o que, em tese, justificaria a sua responsabilização. Na oportunidade, anexou a Certidão de Dívida Ativa atualizada, informando a exclusão do lançamento do ICMS por estimativa.

O
Juízo de origem proferiu decisão rejeitando a Exceção de

Pr
é
-Ex
ecutividade, sob o fundamento de que a matéria arguida demandaria dilação probatória, não sendo passível de análise na via estreita da Exceção, conforme preconiza o enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Analisando os documentos
colacionados, constata-se que ambos os Agravantes exerciam funções de administração na sociedade registrada
como J
. J.
Bilski
& Cia LTDA, conforme estipulado no Contrato de Constituição, datado de 24/10/2005 e registrado na Junta Comercial em 22/11/2005.

A retirada da Agravante Vânia Sanches, ocorreu por meio da Terceira Alteração Contratual, assinada em 28/02/2008, protocolada em 12/07/2011 e registrada na Junta Comercial em 08/08/2011, ocasião em que a totalidade de suas cotas foram transferidas para o sócio remanescente João
Josnei

Bilski
.

Posteriormente, em 28/02/2008, foi celebrada a Quarta Alteração Contratual, devidamente registrada na Junta Comercial em 06/03/2012, ocasião em que foi admitido como sócio José Sidney Santos, que passou a exercer, de maneira exclusiva, os poderes e atribuições de administrador da sociedade. Além disso, a referida alteração contratual modificou a razão social para J. S. S. Produtos Alimentícios LTDA ME.

Quanto ao Agravante João
Josnei

Bilski
sua exclusão do quadro societário se deu pela da Primeira Alteração e Consolidação de Contrato Social, firmada em 15/03/2009, protocolada em 12/06/2012 e registrada na Junta Comercial em 18/06/2012, ocasião em que transferiu a totalidade de suas cotas ao sócio José Sidney Santos.

Após, houve a transformação da Sociedade Limitada em Sociedade Empresária sob o nome empresarial Jose Sidney Santos, assinado em 18/02/2013, e registrado na Junta Comercial em 21/06/2013.

Deste modo, considerando que os débitos inscritos na CDA n.o 20152507 tiveram seus fatos geradores datados, respectivamente, em 02/2010 e 12/2010 (Id. 66396834 – autos da execução fiscal) e que as alterações societárias que excluíram os Agravantes do quadro social da empresa foram registradas, em 2011 e 2012, conclui-se que os fatos geradores ocorreram enquanto ambos ainda integravam a sociedade.

Pois bem.

O entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ estabelece que a exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal para alegar matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

Em relação à Certidão de Dívida Ativa (CDA), é necessário destacar que esta possui presunção de legitimidade e veracidade, conforme os ditames do art. 204 do CTN.
Veja-se:

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.”.

Dessa forma, compete ao executado desconstituir tal presunção, apresentando prova pré-constituída que demonstre, de maneira inequívoca, a inexistência de responsabilidade tributária, nos termos do art. 135 do CTN
:

“
Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I -
as
pessoas referidas no artigo anterior;

II -
os
mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."

Ressalto que, embora o reconhecimento de ilegitimidade passiva, em regra, ocorra por meio de embargos à execução, a exceção de
pré
-executividade poderá ser utilizada como meio processual adequado se já houver nos autos elementos probatórios suficientes para evidenciar a ilegitimidade de parte ou qualquer outra matéria de ordem pública, sem a necessidade de dilação probatória.

Portanto, é cabível a exceção de
pré
-executividade para discutir a responsabilidade tributária do executado desde que haja prova inequívoca, já produzida, que demonstre a ausência de responsabilidade nos moldes do art. 135 do CTN.

No caso em análise, verifica-se que os Agravantes não contestaram a falta de apuração de qualquer falha de sua parte no procedimento que resultou na constituição do crédito tributário, limitando-se a requerer a aplicação de dispositivos que não se aplicam ao caso concreto (
arts
. 1.003 e 1.032 do Código Civil).

Assim, uma vez que não está cabalmente comprovado nos autos, por meio de prova inequívoca e robusta, que o sócio não praticou nenhuma das infrações previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, tais como atos com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, a matéria não pode ser resolvida em sede de exceção de
pré
-executividade, pois demanda dilação probatória.

Dessa forma, não há como afastar a presunção relativa de legitimidade constante da Certidão de Dívida Ativa e, consequentemente, reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio no presente momento processual.

Nesse contexto, alinha-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“EXECUÇÃO FISCAL. ISS E TAXAS. DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIU O PROCESSO EM RELAÇÃO A EX-SÓCIO. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 1.003 E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL NA ESFERA TRIBUTÁRIA. NOME DO EXCIPIENTE QUE CONSTA NAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. NÃO AFASTADA A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS LANÇAMENTOS FEITOS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. AGRAVO DO MUNICÍPIO PROVIDO” (TJ-SP - AI: 22768051020228260000 SP 2276805-10.2022.8.26.0000, Relator: Botto
Muscari
, Data de Julgamento: 23/02/2023, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2023)
”
.

Além disso é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".
2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de
pré
-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(STJ - REsp: 1104900 ES 2008/0274357-8, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 25/03/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/04/2009 RSSTJ vol. 36 p. 418)
” [grifo nosso]
.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA SOB A ÓTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 103/STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. É pacífico o entendimento, inclusive sob o regime dos recursos repetitivos, de que "se a execução for ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio constar da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN"

( REsp
1.104.900/ES, Tema 103, Relatora Ministra Denise Arruda,
DJe
1o/4/2009). 2.
Dissentir
das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem acerca da presunção de legitimidade dos sócios na presente hipótese demandaria, a toda evidência, o reexame de conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. A jurisprudência desta Corte Superior considera que a ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2039191 MA 2022/0001886-6, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2023)
”.

[grifo nosso]
.

Assim, verifico ser inadmissível a discussão das teses levantadas pelos Agravantes, visto que, para a apreciação da exceção de
pré
-executividade, é necessário que a matéria possa ser conhecida de ofício, como ocorre no presente caso, em conformidade com o enunciado da Súmula 393 do STJ.

“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Dessa forma, em virtude de as matérias suscitadas pelos Agravantes na Exceção de
Pré
-Executividade demandarem instrução probatória, deve ser mantida a decisão que rejeitou os seus pedidos.

Com essas considerações
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025